Tribunal: TJMT
Processo: 1020800-72.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020800-72.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DAIZY MATOS GARCIA DOS SANTOS - CPF: 203.759.561-15 (AGRAVADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020800-72.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP

AGRAVADO: DAIZY MATOS GARCIA DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA. REGRA DO ART. 87, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que, em reexame necessário, confirmou parcialmente a sentença e negou provimento ao apelo da Municipalidade.

2.

O recurso pretende afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso seria o único responsável pelo serviço de saúde reclamado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se, na hipótese de litisconsórcio passivo entre Estado e Município, há responsabilidade solidária pela verba de sucumbência quando o Juízo singular não distribui expressamente a proporcionalidade prevista no art. 87 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A ausência de distribuição expressa da responsabilidade entre litisconsortes implica solidariedade no pagamento das despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC.
5. A solidariedade no caso não decorre da divisão federativa de competências em matéria de saúde, mas da própria omissão do Juízo de origem em aplicar a regra de proporcionalidade.

6. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que, não havendo fixação proporcional, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente pelos ônus da sucumbência.

7. Inexistindo elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de distribuição expressa da verba de sucumbência entre litisconsortes vencidos enseja a responsabilidade solidária pelo pagamento das despesas e honorários, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 0007997-22.2017.8.11.0013, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020800-72.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP

AGRAVADO: DAIZY MATOS GARCIA DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Sinop
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, em reexame necessário, confirmou parcialmente a sentença proferida e negou provimento ao apelo da Municipalidade.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 171079194, o Agravante alega, em suma, que não deu causa à demanda, não podendo responder pelos honorários fixados.

Contrarrazões defendendo o não conhecimento e desprovimento do recurso no id. 174000670.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020800-72.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP

AGRAVADO: DAIZY MATOS GARCIA DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Sinop
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, em reexame necessário, confirmou parcialmente a sentença proferida e negou provimento ao apelo da Municipalidade.

Em sede contrarrazões, o Agravado defende o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, portanto, suscitando a preliminar de dialeticidade recursal.

Ocorre que, do conjunto da postulação, é possível verificar a irresignação com a decisão recorrida, notoriamente na parte em que reconhece a legitimidade da Municipalidade para responder pela ação, inclusive pela sucumbência, donde surge o interesse recursal.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

No que se refere à irresignação recursal pretendendo a exclusão do ônus da sucumbência, quanto à Municipalidade, por entender que apenas o Estado de Mato Grosso é responsável pela prestação do serviço de saúde requerido e que, por decorrência lógica, também deve ser quanto ao pagamento dos honorários da sucumbência, entendo que não encontra razão no ordenamento jurídico, na medida em que, em caso de litisconsórcio passivo, devem responder solidariamente pelo ônus da sucumbência, caso não fixada a regra da proporcionalidade prevista no
caput
do artigo 87 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
. (Destaquei).

Assim, é certo que a solidariedade no ônus da sucumbência, no caso concreto, não decorre da solidariedade federativa em matéria de saúde pública, mas da própria inaplicação da regra da proporcionalidade, pelo Juízo Singular, situação que se subsome ao quanto disposto no § 2o do artigo 87 do Código de Processo Civil.

Assim vem decidindo este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO DISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA ENTRE OS VENCIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGO 87, § 2o DO CPC/15 – FLAGRANTE DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.076 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caso o acórdão nada disponha sobre a solidariedade na condenação atinente à verba de sucumbência, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente, nos termos do artigo 87, §2o, do CPC/15, inexistindo, assim, vício a aclarar nesse sentido.

Por outro lado, ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, há que ser acolhidos os aclaratórios para adequação da decisão ao Tema do STJ.

Na hipótese, mediante efeitos infringentes, deve ser dado provimento ao recurso de apelação cível da autora para reformar a sentença monocrática a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

(TJMT, N.U 0007997-22.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-5-2022, Publicado no DJE 20-5-2022) (Destaquei)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025